Tribunal: TJBA
Processo: 8017008-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017008-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RENOVA ENERGIA S/A

Advogado(s): RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, LUCAS DE ALMEIDA CORREA

AGRAVADO: ALICE PINHEIRO DE SOUZA e outros

Advogado(s):FABIOLA PAVONI JOSE PEDRO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO EÓLICO (“BARRA 237/1/2011”). LIMINAR QUE PROIBIU A ARRENDATÁRIA DE INGRESSAR OU EXERCER DIREITOS SOBRE O IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA RENOVAÇÃO E INÉRCIA CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO TEMPESTIVA E DE ATOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DOS AGRAVADOS NÃO EVIDENCIADA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.
PERICULUM IN MORA
INVERSO CONFIGURADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada pelos autores em face da arrendatária, visando à declaração de extinção do “Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural e Outras Avenças BARRA 237/1/2011”, celebrado para fins de implantação de parque eólico.

2. O Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a arrendatária se abstivesse de ingressar no imóvel rural denominado Fazenda Barra da Conceição e de firmar qualquer declaração de direito de uso, sob pena de multa.

3. A arrendatária interpôs agravo de instrumento, alegando ter notificado tempestivamente os proprietários quanto à prorrogação da fase de estudos e que o projeto eólico se encontra em regular desenvolvimento, com licenças ambientais e requerimentos de outorga válidos.

4. Deferido efeito suspensivo pela relatoria anterior. Apresentadas contrarrazões pelos agravados, que também interpuseram agravo interno, o qual restou prejudicado em razão do julgamento de mérito do presente recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: a) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu os efeitos do contrato de arrendamento; e
b
) se o agravo interno interposto pelos agravados subsiste diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 300 do CPC exige, para a concessão de tutela provisória de urgência, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

7. Os fundamentos utilizados na decisão agravada, quais sejam, contradição na conduta da agravante e ausência de notificação e falta de utilização do imóvel, não se sustentam diante das provas juntadas.
8. O documento apresentado pela agravante comprova a notificação tempestiva para renovação da fase de estudos, nos termos da cláusula 3.1 do contrato, ainda que o recebimento tenha sido recusado pelos agravados, o que fragiliza a presunção de extinção contratual.

9. A suposta contradição entre contratos (“BURITIRAMA 10” e “BARRA 237/1/2011”) não é suficiente para infirmar a validade do contrato discutido, tratando-se de questão que demanda dilação probatória.

10. Os documentos relativos ao licenciamento ambiental e à tramitação do projeto perante o INEMA e a ANEEL evidenciam que a agravante vem cumprindo obrigações contratuais compatíveis com a fase de estudos, afastando o alegado abandono do empreendimento.

11. Verifica-se, ademais, a presença de periculum in mora inverso, pois a manutenção da liminar comprometeria a continuidade do projeto eólico e acarretaria prejuízos econômicos e administrativos de grande vulto.

12. O perigo de dano alegado pelos agravados mostra-se mitigado, haja vista o lapso de mais de três anos entre o suposto termo final da fase de estudos e o ajuizamento da ação.

13. Nesse contexto, a tutela de urgência deferida em primeiro grau não se sustenta, impondo-se sua revogação.
14. O agravo interno interposto pelos agravados perde seu objeto diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória e revogar a tutela provisória de urgência concedida em favor dos agravados, restabelecendo a plena eficácia do “Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural e Outras Avenças BARRA 237/1/2011” até ulterior deliberação judicial.
16. Agravo interno julgado prejudicado em razão da perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento: “A apresentação de notificação tempestiva para renovação de contrato de arrendamento rural e a demonstração de continuidade das atividades vinculadas ao empreendimento afastam a probabilidade do direito alegado para fins de tutela de urgência; constatado periculum in mora inverso, impõe-se a revogação da liminar.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 300, 1.015, I, 1.019, I, 1.021 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA – Agravo de Instrumento nº 8009157-11.2021.8.05.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, DJe 22/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento
n.
8017008-62.2025.8.05.0000

em que figuram como
Agravante

RENOVA ENERGIA S/A
e agravados
OSVALDO NEVES DE SOUZA e ALICE PINHEIRO DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO

ao
agravo
de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora